Tribunal: TJBA
Processo: 8126816-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126816-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: NANDA COSTA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

mk3

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
C
Í
VEL.
PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE

COM NECESSIDADE

DE
CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA MAMÁRIA E RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE,

INDICAÇÃO MÉDICA
. RECUSA INJUSTIFICADA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO,
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA

ILEGALIDADE DA RECUSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

.
1.
A realização do procedimento necessário ao tratamento do quadro de saúde apresentado pela beneficiária, bem como à sua sobrevivência, quando recusada, impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura. 2.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. 3. A legislação consumerista não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil. 4. A relação jurídica havida entre as partes, mesmo não sendo uma relação de consumo conforme enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve ser protegida ante ao direito à saúde. 5. O
artigo 10 da Lei nº 9.656/98 não exclui da cobertura dos contratos de planos de saúde o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico. 6.
Indubitavelmente, a conduta do Apelante, ante a negativa de autorização do procedimento médico recomendado, apresenta-se abusiva, não atendendo a finalidade contratual do vínculo estabelecido entre as partes, com violação do dever de boa-fé que deve ser prevalecente na relação entabulada. 7. Para o quantum indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada. 8. A reparação pleiteada, do modo como reconhecida na sentença (R$
6
.000,00), mostra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo imperiosa a sua manutenção, conforme precedentes deste Colegiado
.
7. Apelo
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126816-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
NANDA COSTA MARQUES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .